Tribunal: TCU
Processo: 032.561/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anual da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, referente ao exercício de 2010

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), relativo ao exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retirar o sobrestamento dos autos, nos termos do art. 157 do Regimento Interno/TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos Srs. Gustavo Henrique Teixeira de Faria, Hanna Yousef Emile Safieh, Adelaide Cristina de Oliveira Favilla de Mendonça, Airton Paulo Torres, Eugenio Leopoldo Rosado Cascudo Rodrigues, José Ricardo Ruschel dos Santos, Manoel Alves Neto, Mônica Maria Libório Feitosa de Araújo, e Wilson do Egito Coelho Filho (falecido), dando-lhes quitação plena; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Petrúcio Cesar Bandeira Mendes, dando-lhe quitação; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Emerson Fernandes Daniel Junior; 9.5. dar ciência desta deliberação à Companhia Docas do Rio Grande do Norte e aos responsáveis; 9.6. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.